Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-83.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso de voo – Perda de conexão - Necessidade de realização de trecho da viagem via terrestre - Chegada ao destino com atraso de 8 horas – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador e opera-se por força do

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso de voo – Perda de conexão - Necessidade de realização de trecho da viagem via terrestre - Chegada ao destino com atraso de 8 horas – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador e opera-se por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Razoabilidade na fixação do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.